Tribunal: TJPA
Processo: 0080881-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080881-16.2013.8.14.0301

APELANTE: BARBARA SILVA MUNIZ

APELADO: GOLDEN PLAN REPRESENTACOES LTDA, VELUSA REPRESENTACOES, ASSISTENCIA, ASSESSORIA E INTERMEDIACOES DE CONVENIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0080881-16.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BARBARA SILVA MUNIZ

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147

APELADO: GOLDEN PLAN REPRESENTACOES LTDA

APELADO: VELUSA REPRESENTACOES, ASSISTENCIA, ASSESSORIA E INTERMEDIACOES DE CONVENIOS LTDA – ME.

ADVOGADO: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - OAB/PE 32.494

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPAGANDA DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE GOLPE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BARBARA SILVA MUNIZ, objetivando a reforma da sentença de Id. 2189333, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial de devolução dos valores dispendidos pela autora e de danos morais no equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Consta de peça inicial (Id. 2189315) que a autora foi atraída por um anúncio de emprego de vendedora, tendo celebrado no dia 31/05/2013, um contrato particular de locação de serviço, onde teria que vender pelo menos 40 contratos referentes ao cartão de desconto (DESCONT CARD SERVICE), no prazo de 20 dias. E, que em razão de não conseguir atingir a meta, emprestou dinheiro de terceiro no valor de R$ 2.849,72 para comprar ela mesma os contratos e adquirir os pontos necessários à sua contratação de Assistente de Vendas.

Afirma que, após isso, também lhe foi imposto que vendesse mais vinte novos contratos, além de ter que se submeter a mais uma prova obrigatória, como também só poderia ser contratada após o pagamento de todas as anuidades dos contratos já vendidos, sendo que neste caso a primeira anuidade de cada contrato teria que ser paga até o prazo máximo de 40 dias, após a venda. De modo que entende ter sido vítima de um golpe.

Em sentença (Id. 2189333), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que o contrato tem natureza jurídica de representação comercial e, a requerida teria demonstrado o cumprimento do pactuado.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte autora, em suas razões recursais de Id.2189334, alega em apertada síntese fora vítima de extorsão e coação, sob a promessa de uma suposta contratação que nunca existiu.

Afirma que na verdade não houve desistência nenhuma, havendo sim, uma dinâmica individual imposta pelas RECORRIDA, em que cada participante que vendesse um contrato, no dia seguinte à sua venda, teria direito a estourar um balão que continha um papel que poderia conter: "um brinde, estoure outro, pontuação, ou modificação de treinamento", sendo que no balão estourado pela RECORRENTE houve modificação de treinamento, onde a RECORRENTE foi obrigada em REDIGIR uma declaração instruída pela sua gerente MAURICEIA que lhe forneceu o modelo já pronto para a desistência de modalidade de treinamento de folhas 77, dos Autos, assim, entendido pela RECORRENTE, que ao questionar a sua gerente MAURICEIA ponderou para a RECORRENTE, que a desistência não seria do treinamento total, mas apenas da modalidade que não seria mais de 40 pontos, mas de 20, pontos.

Aduz ainda que a sentença é nula por “error in judicando”, uma vez que o pleito inicial, não busca saber qual a natureza jurídica da relação, até porque, no caso em evidência, é o que menos importa para o deslinde da questão, mas apenas e tão somente, a reparação do prejuízo sofrido pela RECORRENTE, tanto de ordem moral, como material.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 2189335, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil.

Portanto, para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico.

No caso em tela, a Apelante afirma que foi vítima de golpe, na busca de emprego para o cargo de Assistente de vendas, porém, não trouxe aos autos, nenhuma prova neste sentido.

Não bastasse isso, verifico que no contrato trazido pela própria demandante, no id. 2189315 - Pág. 14 (mais precisamente, no parágrafo terceiro da clausula Quinta), consta a vedação expressa de que a contratada em nenhuma hipótese poderá subscrever o cartão em seu próprio nome, nem colocar dinheiro do próprio bolso, nem emprestar dinheiro para os associados se vincularem ao produto comercializado.

Ademais, a própria demandante reconhece que não atingiu a meta estipulada, de 40 pontos, para alcançar o emprego de assistente de Vendas.

Outrossim, não poderia a autora pleitear o ressarcimento de valores supostamente investidos do seu próprio bolso, quando o fez em total desacordo com os termos do contrato celebrado entre as partes.

Por outro lado, a empresa demandada demonstrou que efetuou o pagamento devido, referente as comissões de venda (id. 2189322 - Páginas 26 e 29; id. 2189323 - Páginas 3, 6, 9, 12 e 21; id. 2189324 - Páginas 3,6, 9, 12, 15 e 18 e; id. 2189325 - Páginas 2), além da apresentação de declaração escrita de próprio punho da autora, onde consta a sua desistência do programa (id.

2189322 - Pág. 23).

Deste modo, os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e/ou má-fé, portanto, não há como se reconhecer sua nulidade.

Ressalto que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

De forma que, a nulidade do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, exige prova robusta para sua configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas, que não permite, dizer, com segurança, a presença de qualquer vício ou simulação.

Vejamos os seguintes julgados, acerca do tema:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada. 2. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 3. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade. 4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. Não sendo o apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva. 6. Negou-se provimento ao apelo (TJ-DF 00010120420058070002 DF 0001012-04.2005.8.07.0002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/20200

VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - PROVA. A nulidade do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores exige prova robusta para sua configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas." (TJMG -Apelação Cível 1.0439.13.017921-1/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018).

No que tange a natureza jurídica do contrato, verifico que a sentença procedeu corretamente, pois embora não se discuta a sua natureza, é necessário a sua avaliação pelo Magistrado, para se apurar a competência deste Juízo Estadual, para processar e julgar o feito, em detrimento da Justiça Especializada (Justiça do Trabalho).

De igual modo, não sendo a apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva.

Portanto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, da restrição dela decorrente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/08/2023